Tribunal: TJSP
Processo: 1002912-08.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO – MORA DO COMPRADOR – COMISSÃO DE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO – MORA DO COMPRADOR – COMISSÃO DE CORRETAGEM – REGULARIDADE DA COBRANÇA DESDE QUE PREVIAMENTE INFORMADA AO COMPRADOR POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – TAXA DE FRUIÇÃO - LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA PELO ADQUIRENTE – PRECEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- SUCUMBÊNCIA MÍNIMA (CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO– RECURSO PROVIDO EM PARTE.